Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI MÓVEL S.A. contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã (autos no 0700979-80.2023.8.07.0021), segundo a qual foi deferido o pedido de cumprimento de sentença.
3. A agravante sustenta que em março de 2023 o Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu o processamento da nova recuperação judicial do Grupo Oi, determinando: “a suspensão das execuções ajuizadas pelos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 6o, incisos I e II da Lei 11.101/2005”. Aduz que o fato gerador do crédito exigido em cumprimento de sentença é anterior a essa decisão e, por isso, está sujeito ao concurso de credores e à análise do juízo universal, devendo o processo ficar suspenso pelo prazo de 180 dias (stay period).
4. O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 52232494). Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/2005: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”. E o Enunciado no 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, reconhece que “consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”.
6. Sobre o tema, em Recurso Especial Repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica, representada no Tema 1.051, que dispõe: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020).
7. No caso, a demanda originária está vinculada à declaração de nulidade de contrato constituído em meados de 2022 (ID 153385957 - Pág. 3 a 5, 153385968, 153385972 - origem), com pedido de devolução de valores pagos indevidamente em fevereiro de 2023, impondo-se reconhecer que o fato gerador é antecedente ao deferimento do novo pedido de recuperação judicial, ocorrido em 1o de março de 2023.
8. Por conseguinte, evidenciada a natureza concursal, o crédito perseguido na ação originária deve se submeter à recuperação judicial.
9. Agravo de instrumento conhecido. Provido para desconstituir a decisão que admitiu o pedido de cumprimento de sentença, assim como para reconhecer a nulidade das medidas constritivas porventura realizadas, facultado ao credor o pedido de expedição de certidão de crédito, para fins de habilitação do crédito na recuperação judicial.
10. Sem custas e honorários.